Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-98.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-98.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), CARLA EVELIN ZAUZA - CPF: 956.495.491-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. Z. A. (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ACRÉSCIMO DE CONEXÃO E AUMENTO DA DURAÇÃO DO VOO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INTENSO TRÁFEGO AÉREO E CONGESTIONAMENTO DA MALHA AÉREA – DESCABIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – FALTA DE LOGÍSTICA ADEQUADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020). 2. O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela cia aérea, somado a angustia e frustração de gera o dano moral indenizável, na medida em que acarreta diversos transtornos psicológicos ao passageiro, que nem mesmo foi comunicado previamente da modificação do voo. 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004749-98.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AZUL LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1004749-98.2016.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por
Nicolas Zauza Azeve
DO,

representado pela sua genitora Carla Evelin Zauza, julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso do voo de Cuiabá/MT para Foz do Iguaçu/PR, com acréscimo da conexão em Campinas, e acréscimo na duração do voo em mais de 5h (cf. Id. nº 66832509).

A ré/apelante aduz que “
é importante que se tenha em mente que, nesse momento, eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise
” em razão da pandemia da COVID-19 (cf. fls. 04 Id. nº 66832513); afirma que não praticou
ato ilícito, já que o atraso no voo teve como única e exclusiva causa um evento inevitável, consistente na ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária na referida data, enfatizando
que “
as companhias aéreas não podem simplesmente aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da Torre de Controle, posto que estão subordinadas às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo, assim, seguir rigorosamente estas normas no exercício de suas atividades
” (cf. fls. 07 Id. nº 66832513); alega que
o apelado foi previamente comunicado do acréscimo da conexão e da modificação do horário de chegada ao seu destino, e que anuiu com a alteração do voo; insiste na falta de comprovação do alegado dano moral e sustenta que o caso não passou de mero aborrecimento; critica o valor indenizatório fixado, dizendo que o montante viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo apelo (cf. Id. nº 66832515).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para que o valor indenizatório seja reduzido para R$ 5 mil (cf. Id. nº 72545973).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se funda exclusivamente na tese de que há excludente de responsabilidade da Companhia/apelante em razão do intenso tráfego aéreo que ocorreu na data do voo.

Conforme já decidiu o eg. STJ, a hipótese envolve responsabilidade civil objetiva da Companhia aérea, que deve responder pelos danos causados ao consumidor salvo se demonstrar “
a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo
” (CC, art. 393), “
que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste
”, ou, ainda, que o fato ocorreu por “
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
” (CDC, art. 14, §3º, I e II).

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA BANCORBRÁS. DEFEITO DE SERVIÇO PRESTADO POR HOTEL CONVENIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (...) 3.
Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. Cuida-se, portanto, de
hipótese de responsabilidade civil objetiva
, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa. 4. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. 5. Nada obstante
, é consabido que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pode ser elidida se demonstrada: (i) a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código Civil); (ii) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do § 3º do retrocitado dispositivo consumerista)
” – STJ – REsp 1378284/PB – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – J. 08/02/2018, DJe 07/03/2018 –
grifei
e
destaquei
.

A suposta causa insólita que justificou a alteração do voo não veio amparada em substrato probatório mínimo, já que nem mesmo um mísero e protocolar
print screen
genérico colhido unilateralmente do sistema da ré/apelante foi apresentado em abono à tese de defesa; de todo modo, a intensificação do tráfego aéreo, como causa justificadora da alteração da programação dos voos contratados, certamente não pode ser categorizada como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea.

Na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte do planejamento que a empresa deve traçar para bem executar sua atividade comercial e não causar danos aos usuários de seus serviços, não sendo, portanto, motivo escusável e nem idôneo para afastar sua responsabilidade.

Conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a existência de intenso tráfego aéreo e o congestionamento da malha viária são riscos da atividade desenvolvida pela Companhia/ré, que não afastam sua responsabilidade.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I - Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II -
A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade
. III - Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1035815-42.2017.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020 –
grifei
).

No mais, sobre
as particularidades a serem observadas à caracterização do dano moral indenizável, deve ser destacado o
sofrimento psicológico decorrente da má execução do contrato de transporte e o tratamento impróprio dispensado pela ré/apelante aos clientes frustrados pela alteração do voo (CDC, art. 20, §2º), além da angustia e da frustração que a espera para inclusão em outra viagem certamente geram; no caso, a viagem inicialmente prevista para transcorrer em 3h50 horas, acabou durando 5h20, o que de fato gera dano moral na medida em que inflige diversos transtornos psicológicos ao consumidor logrado pela falta de logística da Companhia, aspectos que, seguramente, ultrapassam o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial,
até mesmo porque a apelante, ao ofertar defesa nos autos, não apresentou qualquer resquício probatório de que tenha comunicado o apelado previamente da alteração de seus voos.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.”
(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, 2ª ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515).

A propósito:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral
. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é,
a real duração do atraso
; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (STJ – 3ª Turma – REsp 1796716/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

.

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – RISCO INERENTE À ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –ATRASO QUE ENSEJOU PERDA DO VOO DE CONEXÃO – PERÍODO LONGO DE ESPERA ATÉ O PRÓXIMO VOO – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSUFICIENTE E INEFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO –

RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO. (...) 3. O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela ré/apelante (CDC, art. 20, §2º), somado a angustia e frustração de longa espera para ser realocado em outro voo e chegar ao destino, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que acarretou diversos transtornos psicológicos à passageira, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1034432-58.2019.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 15/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

Quanto ao valor indenizatório, este deve ser fixado em patamar suficiente para impor sanção sensível ao agente causador do dano (caráter punitivo), bem como para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), devendo ser observada a capacidade financeira do ofensor, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

O
arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cuidando-se de dano moral puro, admito que o valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 5,000,00, montante que entendo melhor
ajustado às particularidades envolvidas na hipótese, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, afinal, conquanto não se descure da frustação, angustia e infortúnio vivenciados pelo autor/apelado diante da falha na prestação do serviço, não há demonstração de que o autor passou por situação de excepcional sofrimento que justifique ou autorize a majoração da indenização fixada pela sentença, até porque, para além das conjecturas fáticas acima observadas para se concluir pela existência do dano moral, inexiste nos autos prova de outras lesões ou, então, de excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021